Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INÉPCIA DA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSENTE. DETERMINAÇÃO EMENDA. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITO. IMPRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de inépcia da inicial não foi arguido em nenhum momento em primeira instância, sendo impossível sua análise em sede de apelo, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. Pedido não conhecido.
2. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 320 que a Inicial deverá vir acompanhada dos documentos essenciais
3. Apesar do julgado liquidando determinar obrigação da instituição bancária de comunicar a todos os mutuários a alteração do índice aplicado, não afasta o entendimento que o requerimento prévio administrativo é requisito essencial para o ajuizamento da ação.
4. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é imprescindível o requerimento administrativo e pagamento do custo do serviço para o ajuizamento de ação com pedido, cautelar ou incidental, de exibição de documentos.
5. Tendo o réu apelado apresentado contrarrazões, necessária a fixação de honorários, ante a angularização processual. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.